Tribunal: TJSP
Processo: 1034618-30.2019.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ção do preparo recursal. Recolhimento que deve incidir sobre o valor da causa e não sobre a condenação (ilíquida) ou proveito econômico obtido pela parte apelante. Sentença conjunta em duas ações conexas referente a compromisso de compra e venda de bem imóvel. Condenação ilíquida que depende da comprovação de valores pagos, taxas associativas e impostos. Parte apelante (vendedores) que deve devolver à parte adversa (compradores) 80% dos valores a serem apurados. A perda pelos compradores de 20% é a retenção em favor dos vendedores, que corresponde ao proveito econômico obtido pelos vendedores, condenados a devolução dos 80% restantes aos consumidores. Planilha apresentada em sede de embargos de declaração que não supre a necessidade de liquidação de sentença, podendo os compradores comprovarem o pagamento de parcelas não consideradas pelos vendedores na planilha. Lei Estadual no 11.608/03 que não prevê recolhimento sobre proveito econômico obtido, apenas sobre valor da causa ou condenação. Em caso de condenação ilíquida e não fixado valor para o preparo pelo Juízo sentenciante, o valor do preparo incide sobre o valor da causa, conforme orientação deste Tribunal de Justiça. Precedentes. Agravo interno que não traz qualquer elemento capaz de infirmar a decisão proferida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO com determinação.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1034618-30.2019.8.26.0602; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/01/2021

Data de publicação:

29/01/2021

Ementa:
Agravo Interno interposto em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que determinou a complementação do preparo recursal. Recolhimento que deve incidir sobre o valor da causa e não sobre a condenação (ilíquida) ou proveito econômico obtido pela parte apelante. Sentença conjunta em duas ações conexas referente a compromisso de compra e venda de bem imóvel.

Ementa:
Agravo Interno interposto em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que determinou a complementação do preparo recursal. Recolhimento que deve incidir sobre o valor da causa e não sobre a condenação (ilíquida) ou proveito econômico obtido pela parte apelante. Sentença conjunta em duas ações conexas referente a compromisso de compra e venda de bem imóvel. Condenação ilíquida que depende da comprovação de valores pagos, taxas associativas e impostos. Parte apelante (vendedores) que deve devolver à parte adversa (compradores) 80% dos valores a serem apurados. A perda pelos compradores de 20% é a retenção em favor dos vendedores, que corresponde ao proveito econômico obtido pelos vendedores, condenados a devolução dos 80% restantes aos consumidores. Planilha apresentada em sede de embargos de declaração que não supre a necessidade de liquidação de sentença, podendo os compradores comprovarem o pagamento de parcelas não consideradas pelos vendedores na planilha. Lei Estadual no 11.608/03 que não prevê recolhimento sobre proveito econômico obtido, apenas sobre valor da causa ou condenação. Em caso de condenação ilíquida e não fixado valor para o preparo pelo Juízo sentenciante, o valor do preparo incide sobre o valor da causa, conforme orientação deste Tribunal de Justiça. Precedentes. Agravo interno que não traz qualquer elemento capaz de infirmar a decisão proferida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1034618-30.2019.8.26.0602/50001, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
QUATRO IRMÃOS LTDA, são
agravados VALDEMIR XAVIER DE PROENÇA FILHO e INDIANARA VIEIRA
MADALENA DE PROENÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034618-30.2019.8.26.0602/50001 -Voto no 11507
2
Voto no 11.507
Agravo Interno no 1034618-30.2019.8.26.0602/50001 (ref. Decisão na AP 10.212 e ED 10.968)
Agravante: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUATRO IRMÃOS LTDA
Agravado: VALDEMIR XAVIER DE PROENÇA FILHO
INDIANARA VIEIRA MADALENA DE PROENÇA
Advogada: Vanessa Machado de Castilho (OAB:345179/SP)
Comarca: Itapetininga (1a Vara Cível)
Agravo Interno interposto em face de decisão que rejeitou
os embargos de declaração e manteve a decisão que
determinou a complementação do preparo recursal.
Recolhimento que deve incidir sobre o valor da causa e não
sobre a condenação (ilíquida) ou proveito econômico obtido
pela parte apelante. Sentença conjunta em duas ações
conexas referente a compromisso de compra e venda de
bem imóvel. Condenação ilíquida que depende da
comprovação de valores pagos, taxas associativas e
impostos. Parte apelante (vendedores) que deve devolver à
parte adversa (compradores) 80% dos valores a serem
apurados. A perda pelos compradores de 20% é a retenção
em favor dos vendedores, que corresponde ao proveito
econômico
obtido
pelos
vendedores,
condenados
a
devolução dos 80% restantes aos consumidores. Planilha
apresentada em sede de embargos de declaração que não
supre a necessidade de liquidação de sentença, podendo os
compradores comprovarem o pagamento de parcelas não
consideradas pelos vendedores na planilha. Lei Estadual no
11.608/03 que não prevê recolhimento sobre proveito
econômico obtido, apenas sobre valor da causa ou
condenação. Em caso de condenação ilíquida e não fixado
valor para o preparo pelo Juízo sentenciante, o valor do
preparo incide sobre o valor da causa, conforme orientação
deste Tribunal de Justiça. Precedentes. Agravo interno que
não traz qualquer elemento capaz de infirmar a decisão
proferida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO
com determinação.
I - Relatório
Trata-se de agravo interno interposto pela Empreendimentos Imobiliários
Quatro Irmãos Ltda em face da decisão que rejeitou os embargos de declaração
(incidente /50000), referente a decisão de fls. 262/264, que determinou o
recolhimento da complementação do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034618-30.2019.8.26.0602/50001 -Voto no 11507
3
sob pena de deserção.
Irresignada, recorreu a Agravante requerendo a concessão do efeito
suspensivo ao recurso, que foi concedido às fls. 15.
Intimada nos termos do § 2o do artigo 1.021 do CPC, a parte Agravada
pleiteou o não conhecimento do recurso e a manutenção da decisão que determinou a
complementação do preparo recursal, bem como a aplicação de multa prevista no art.
1.021, §4o, do CPC.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O presente recurso é cabível e tempestivo conforme dispõe o art. 1.021
do CPC c/c. o art. 253 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, motivo pelo
qual será conhecido, entretanto não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, a
irresignação não se sustenta, eis que pretende o recolhimento do preparo recursal em
importe inferior ao devido porque entende que foi condenada a perda de 20% (vinte
por cento) dos valores pagos, razão pela qual o valor recolhido estaria correto.
Na decisão que rejeitou os embargos de declaração, ora agravada, já
foram expostas as razões pelas quais a decisão que determinou a complementação do
preparo recursal não padecia de nenhum vício, não havendo falar em falta de
fundamentação, mas mero inconformismo da parte.
Destaquem os seguintes trechos:
Já foram esclarecidas na decisão embargada, as razões pelas quais o
preparo era insuficiente e demandava complementação, sob pena de
deserção, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC.
Sobre as questões levantadas nos presentes embargos, os elementos
fáticos e jurídicos foram devidamente expostos. Vale lembrar que restou
consignado na decisão que:
Preparo recolhido às fls. 247/248 no valor de R$ 514,87, que é
manifestamente insuficiente.
Não havendo valor líquido da condenação, o preparo recursal
(4%)1 deve ser calculado sobre o valor atualizado de ambas as
causas julgadas conjuntamente: R$ 287.375,16 em setembro/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034618-30.2019.8.26.0602/50001 -Voto no 11507
4
na ação 1034618-30.2019.8.26.0602 (proposta pelo Apelante) e
R$
49.050,62
em
novembro/2019
na
ação
1008402-61.201/2.26.0269 (proposta pelos apelados).
1 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa. Nas hipóteses de pedido
condenatório, o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na
sentença se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado pelo Juiz para
esse
fim.
http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/Taxa
Judicia ria - art. 4o, II, da Lei 11608/2003 (redação dada pela Lei
15.855/2015).
Cabe destacar que a Embargada (compradores) foi condenada a
perda de 20% (vinte por cento) dos valores pagos, o que significa que
a Embargante (vendedora) foi condenada a restituir à parte
Embargada 80% (oitenta por cento) dos valores pagos.
Restou registrado em sentença que “deverá a compromissária-vendedora
restituir aos consumidores o restante dos valores efetivamente pagos,
desde que efetivamente comprovados, em parcela única e independente
de revenda, que deverá ser corrigido monetariamente desde o
desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar
do trânsito em julgado desta decisão”.
Assim, em fase de liquidação de sentença deverão ser apurados os valores
pagos pelos compradores à vendedora, de modo que a sentença não foi
líquida, devendo o preparo ser recolhido sobre o valor atualizado da
causa, no caso, de ambas as causas, visto que a Embargante pretende a
alteração de ambos os julgados.
Estabelece o art. 4o, inciso II, §2o, da Lei Estadual no 11.608/03 que:
Artigo 4.o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 511 do Código de Processo Civil, como preparo da apelação
e do recurso adesivo, ou, nos processos de competência originária
do Tribunal, como preparo dos embargos infringentes; [redação
dada pela Lei no 15.855, de 02/07/2015].
§ 2o - Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo a
que se refere o inciso II, será calculado sobre o valor fixado na
sentença, se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado
eqüitativamente para esse fim, pelo MM. Juiz de Direito, de modo
a viabilizar o acesso à Justiça, observado o disposto no § 1°.
Cabe ressaltar que esta Corte Paulista também mantém em seu site
informação sobre o valor a ser recolhido a título de preparo, em
consonância com a referida Lei Estadual 2.
2
http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/TaxaJudiciari
a
Insiste a Agravante que o preparo deve ser calculado sobre o valor da
condenação e que deve ser considerada que a condenação se refere a perda de 20%
(vinte por cento) desse valor.
No presente caso, ressalte novamente que a sentença deu parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034618-30.2019.8.26.0602/50001 -Voto no 11507
5
procedência
a
ação
1034618-30.2019.8.26.0602,
ajuizada
pela
Agravante
(vendedores) e total procedência a ação conexa 1008402-61.2019.8.26.0269, ajuizada
pelos Agravados (compradores), rescindindo o contrato de compromisso de compra e
venda e condenando os Agravados a perda de 20% dos valores pagos, bem como o
valor das taxas associativas e impostos, consignando que “Como consequência,
deverá a compromissária-vendedora restituir aos consumidores o restante dos
valores efetivamente pagos, desde que efetivamente comprovados, em parcela única
e independente de revenda, que deverá ser corrigido monetariamente desde o
desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito
em julgado desta decisão”.
Necessário
esclarecer
à
Agravante
que
na
ação
1034618-30.2019.8.26.0602, julgada parcialmente procedente, foi acolhido seu
pedido de rescisão contratual e a parte contrária condenada a perda de 20% dos
valores pagos, enquanto na ação conexa 1008402-61.2019.8.26.0269, julgada
totalmente procedente, a Agravante, como consequência da decisão da outra ação,
restou condenada a restituir aos consumidores (agravados) o restante dos valores, ou
seja, deverá devolver 80% (oitenta por cento) dos valores pagos. No caso, a única
condenada que deverá depositar valores nos autos é a Agravante. Condenação é o
valor que deverá ser pago à parte adversa e não o que continuará em poder da
condenada.
A sentença é ilíquida porque o valor a ser devolvido pela Agravante aos
Agravados deverá ser comprovado em liquidação de sentença, eis que depende da
comprovação dos valores pagos, das taxas associativas e impostos, não bastando a
planilha apresentada pela Agravante nos embargos de declaração (fls. 10/11) apenas
para justificar o valor do preparo recolhido e isentá-la da complementação,
principalmente, porque insiste que a condenação foi de 20% (vinte por cento), quanto
sabe que restou condenada a depositar exatamente o restante, ou seja, 80% (oitenta
por cento) dos valores.
Acresça-se que os valores constantes na planilha apresentada pela
Agravante, na qual assume os valores recebidos dos Agravados, poderá ser
impugnada pelos mesmos em fase de liquidação de sentença se localizarem algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034618-30.2019.8.26.0602/50001 -Voto no 11507
6
recebido de pagamento que não tenha sido contemplado como valor pago na planilha
apresentada pela vendedora.
Conforme já exposto por duas vezes, na decisão que determinou a
complementação do preparo e na decisão dos embargos de declaração, sendo a
sentença ilíquida e não fixado valor pelo MM Juízo sentenciante, o preparo deve ser
calculado sobre o valor da causa, conforme informação constante no site deste
Tribunal1, em consonância com o art. 4o da Lei Estadual. No caso, a Agravante se
insurge em relação a decisão das duas ações conexas, devendo recolher o percentual
de preparo (4%) sobre o valor de ambas as causas.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta
Corte Paulista:
[...] Este Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência em que,
quando o valor da condenação for ilíquido, deve-se utilizar como critério,
para a incidência do reexame necessário, o valor da causa atualizado. [...]
(AgRg no REsp n. 930.248/PR, 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, em 21/6/07, DJ 10/9/07).
AGRAVO INTERNO
APELAÇÃO
PREPARO RECURSAL

RECOLHIMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA E NÃO SOBRE O
PROVEITO ECONÔMICO - Hipótese em que a r. decisão monocrática
rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo, assim, a
determinação de recolhimento do preparo recursal em 4% sobre o valor
da causa
Lei no 11.608/2003, a qual regulamenta a forma de
recolhimento das taxas judiciárias, que não permite o recolhimento do
preparo recursal sobre o proveito econômico pretendido, mas apenas
sobre o valor da causa, ou, então, da condenação Orientações dadas por
este E. Tribunal de Justiça no sentido de que, sendo a sentença
impugnada ilíquida, uma vez que ainda pendente a elaboração dos
cálculos, e não tendo o MM. Juiz 'a quo' estabelecido valor fixo, o valor
do preparo recursal deve corresponder a 4% sobre o valor atualizado da
causa - Entendimento deste Relator que se coaduna com a posição
adotada por este E. Tribunal de Justiça em casos análogos Ausente
óbice ao direito de recorrer, uma vez que a r. decisão monocrática apenas
deu integral cumprimento às determinações legais Possuindo as custas
processuais natureza de tributo, devem obedecer ao princípio da estrita
legalidade tributária Julgador que não pode dispor livremente acerca de
tais receitas, sendo-lhe proibido inovar, modificar ou interpretar
extensivamente o quanto disposto na legislação aplicável Recolhimento
do preparo recursal em valor inferior ao devido que é inevitavelmente
prejudicial aos cofres públicos, bem como aos interesses dos
jurisdicionados e do Estado - Insurgência do agravante que não foi capaz
de elidir as razões expendidas na decisão deste Relator
Decisão
monocrática em perfeita consonância com o disposto no art. 932, III, do
NCPC, não havendo razão para modificação - Agravo interno improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1000745-66.2019.8.26.0011; Relator
1 http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/TaxaJudiciaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034618-30.2019.8.26.0602/50001 -Voto no 11507
7
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020;
Data de Registro: 26/03/2020).
PREPARO - Apelação do Agravante - Recolhimento com base no
suposto
proveito
econômico
pretendido
-
Determinação
de
complementação - Interposição de agravo interno - Mérito recursal da
apelação que se relaciona a capítulo da sentença consistente em
condenação por valor ilíquido - Necessidade de recolhimento com base
no valor da causa - Recurso improvido” (Agravo Interno no 1047113-
94.2018.8.26.0100/50001; Relator Mario de Oliveira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Comarca: São Paulo; Data do
Julgamento: 14/08/2019).
AGRAVO INTERNO - BEM MÓVEL - COMPRA / VENDA DE
APARELHO CELULAR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS - Decisão monocrática que determinou a
complementação do valor do preparo recursal - Sentença ilíquida -
Preparo que deve ser calculado sobre o valor da causa - Decisão mantida
- Recurso desprovido. (Agravo Interno no 1006309-13.2017.8.26.0038;
Relator Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Comarca: Araras; Data do Julgamento: 13/05/2019).
Diante de todo exposto, é inviável a pretensão da Agravante, que em
verdade requer que o preparo recaia sobre o proveito econômico obtido em seu favor,
esse sim, correspondente a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelos
consumidores Agravados, eis que a Lei Estadual no 11.608/03 não prevê essa
possibilidade, cabendo destacar que as custas processuais tem natureza de tributo e
devem, portanto, obedecer ao princípio da estrita legalidade tributária, que impede
interpretação extensiva.
O entendimento deste Tribunal de Justiça sobre o tema, segue na mesma
direção. Vejamos:
AGRAVO INTERNO - Compromisso de compra e venda de imóvel -
Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de
quantias pagas - Decisão que determinou a complementação das custas
recursais de apelação sobre o valor da condenação - Inconformismo das
agravantes - Oposição de embargos de declaração - Embargos rejeitados
por decisão monocrática - Pedido de reforma - Pretensão de recolhimento
das custas recursais sobre o valor do proveito econômico perseguido
Impossibilidade - Ausência de previsão legal - Aplicação do princípio da
estrita legalidade tributária - Decisão mantida - Recurso não provido.
(Agravo Interno no 1057464-32.2018.8.26.0002/50001; Relatora Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Comarca: São Paulo; Data do Julgamento: 18/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034618-30.2019.8.26.0602/50001 -Voto no 11507
8
AGRAVO REGIMENTAL. Insurgência em face de monocrática que
deixou de conhecer do recurso de apelação por falta de preparo recursal.
Irresignação. Descabimento. Base de cálculo. Preparo da apelação
recolhido com base no proveito econômico pretendido. Incorreção.
Impossibilidade de interpretação extensiva à norma que fixa o
recolhimento do preparo, pois prejudicial aos cofres públicos e,
consequentemente, ao interesse público. Lei Estadual no. 11.608/2003 que
dispõe sobre a taxa judiciária prevê expressamente o valor da causa como
base de cálculo do preparo e, em ações condenatórias, o valor da
condenação, em caso de liquidez. Estrito atendimento ao preceptivo legal
que se impõe. Penalidade de recolhimento em dobro com base no Artigo
1.007, § 4o do CPC. Possibilidade. Natureza penal do dispositivo que não
comporta distintivos. Punir apenas a parte que não recolheu qualquer
custa recursal representaria evidente contrassenso intrínseco. Necessidade
de interpretação sistemática, voltada para as normas que fundamentam o
direito, mormente o princípio da igualdade. Penalidade mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo
Interno
no
1000063-
96.2018.8.26.0577/50001; Relator Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Comarca: São José dos Campos; Data do
Julgamento: 12/09/2018).
EXECUÇÃO FISCAL. Prescrição intercorrente. Decretação de ofício
pelo juiz. Processo paralisado por mais de cinco anos. Preparo recolhido a
menor com base no proveito econômico pretendido. Impossibilidade.
Redação da Lei no. 11.608/2003 que prevê expressamente o valor da
causa como base de cálculo do preparo da apelação. Proveito econômico
não especificado. Pedido de diferimento no recolhimento da taxa
judiciária para o final deferido, diante do preenchimento dos requisitos
previstos no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Insuficiência
patrimonial não comprovada. Sentença mantida. Recurso do patrono da
executada deserto. Recurso da Fazenda Estadual não provido.
(Apelação/Reexame Necessário no 9002168- 92.1991.8.26.0014; Relator
Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 05/02/2018).
Diante do quanto exposto, a irresignação da Agravante não comporta
provimento, não havendo pressuposto legal para o recolhimento do preparo recursal
da forma pretendida pela parte, motivo pelo qual mantenho a decisão que rejeitou os
embargos de declaração e manteve a decisão que determinou o recolhimento da
diferença do preparo recursal, sob pena de deserção.
Por derradeiro, observe-se que caso o presente agravo interno seja
desprovido por votação unânime, fica desde já fixada a condenação da Agravantes a
pagar a Agravada multa de 1% (um por cento) do valor atualizado das causas, nos
termos do quanto disposto no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
Eventual interposição de novo recurso fica submetida à regra do §5o, do
mencionado artigo 1.021 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1034618-30.2019.8.26.0602/50001 -Voto no 11507
9
Considerando que o presente recurso foi recebido com efeito suspensivo,
concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento da devida complementação
do preparo, nos termos expostos, sob pena de não conhecimento da apelação.
III Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO provimento ao recurso
interposto, com determinação.
L. G. Costa Wagner
Relator